Tribunal: TJMT
Processo: 1075363-53.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075363-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VIVIANE GOMES OLIVEIRA - CPF: 001.624.706-06 (RECORRENTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1075363-53.2024.8.11.0001.

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Recorrente(s):
VIVIANE GOMES DA SILVA
.

Recorrida(s):
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a anulação da fatura de outubro/2024, determinar o refaturamento com base na média de consumo dos seis meses anteriores, e condenar a empresa reclamada ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.000,00, com correção monetária e juros de mora. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma única questão em discussão: definir se a cobrança indevida da fatura de água, aliada à ausência de solução na esfera administrativa, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14.

4.

A prestadora de serviço não comprovou a inexistência de falha na cobrança, nem demonstrou culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia.

5.

A tentativa frustrada de solução administrativa, somada à inércia da empresa reclamada, configura desrespeito aos direitos básicos do consumidor, caracterizando o dano moral
in re ipsa
.

6.

O Superior Tribunal de Justiça recomenda a adoção do método bifásico para a fixação da indenização por danos morais, considerando os precedentes e as peculiaridades do caso concreto.

7.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida de serviço essencial, sem solução administrativa eficaz e com inércia injustificada da prestadora, configura dano moral
in re ipsa
.

2.

A fixação da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando os precedentes e circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 406, § 1º; CTN, art. 161, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 271494391), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando nula a fatura referente ao mês de outubro/2024, bem como determinando que a parte reclamada: 2.1)

emita refaturamento
da referida fatura
, com a consequente cobrança pela média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores ao mês de outubro/2024, na quantia de
39,5 m3
; 2.2) sobre as faturas faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...) da época em que deviam ter sido faturadas, excluída a multa; 2.3) faça correção da fatura, conforme disposição do art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do CTN, contados da data de vencimento.

Condenou a demandada à reparação por
danos materiais
em favor da parte reclamante na importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo IPCA/IBGE, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905/2024.

Por fim, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ocorrência de danos morais
;

Em contrarrazões (ID 271494399), a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora foi surpreendida com a cobrança indevida da fatura de água referente ao mês de
Outubro/2024,
no valor de
R$ 2.826,53 (dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos), a qual afirma não corresponder ao real consumo.

Aduz que em razão dos fatos, procurou a empresa reclamada para entender a fatura objeto da lide. Dessa forma, registrou uma reclamação no dia 08/10/2024, sob o protocolo nº 660466505, e novamente em 15/10/2024, sob o protocolo nº 77660700036.

No entanto, afirma que não solucionou a questão pela via administrativa, o que obrigou a autora a recorrer pela via judicial.

A empresa reclamada assevera que foi realizada vistoria no hidrômetro da matrícula da parte requerente nos dias 16/10/2024, porém não foi constatada nenhuma irregularidade, sendo o registro da fatura condizente com o real consumo da parte autora.

Pois bem, a questão em debate consiste em verificar se a situação narrada violou os direitos das personalidades da reclamante.

No caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso em apreço, observa-se que a reclamante procurou por duas vezes a empresa reclamada para resolver a questão na via administrativa (ID 271494365). Porém, sem êxito.

Portanto, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores devido ao serviço deficiente prestado pela recorrente.

Desse modo, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA
OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO

AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.
”
(Destaquei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
danos morais
, quantia que se revela adequada ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Além disso, tal montante cumpre a função pedagógica da indenização.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para
c
ondenar
a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA),
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025